Tribunal: TJDFT
Processo: 0009058-17.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009058-17.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à anuente SORMANIA DOS SANTOS PEREIRA, consoante planilhas de ID: 28872820. As partes concordaram com os cálculos (ID: 29328792 e ID: 29415640). No ID: 26781923, o SINDIRETA comunica que os EE PJE 0015460-17.2007.8.07.000 transitaram em julgado. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiária em questão optou pela expedição do precatório (ID: 10925576). Homologo os cálculos judiciais de ID: 28872820, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência (ID: 10926164). Expeça-se o precatório a favor de SORMANIA DOS SANTOS PEREIRA, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20%. Brasília, 12 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador